Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746129-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPÊS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NAS ESQUADRIAS. CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar à Ré que corrija os vícios que afetam os sistemas de esquadrias das unidades 214, 314 e 514 do Condomínio autor, nos termos do laudo pericial produzido em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controverte-se quanto à atribuição da responsabilidade ao réu pelos vícios construtivos nas esquadrias das unidades 214, 314 e 514 do Condomínio autor e à validade do laudo pericial judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a sentença se manifestou de forma clara e objetiva acerca dos fatos e fundamentos apresentados pelas partes, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC. A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam não procede, pois a pretensão do condomínio se refere à correção de vícios nas esquadrias da fachada do edifício, parte comum da edificação. As alegações da apelante mostram-se genéricas e inaptas a desconstituir as conclusões da perícia, sem qualquer prova capaz de infirmar a credibilidade ou a validade do laudo pericial. O argumento de que o uso contínuo das esquadrias ou a ausência de manutenção por parte do condomínio teria contribuído para os vícios apontados não se sustenta diante do teor do próprio laudo pericial, que atesta, de forma clara e fundamentada, que a origem do problema são falhas no processo de execução e instalação, e não desgaste natural ou falta de manutenção adequada. A mera discordância da parte quanto às conclusões do perito judicial não é suficiente para invalidar o laudo, tampouco para justificar a realização de nova perícia, sobretudo quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. O condomínio tem legitimidade para ajuizar ação para a correção de vícios construtivos na fachada do edifício. 2. A mera discordância da parte quanto às conclusões do perito judicial não invalida o laudo, tampouco justifica a realização de nova perícia, sobretudo quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; e CPC, art. 489, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, j. 8.6.2016; TJDFT, Acórdão 1636120, 07120195920228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, j. 27.10.2022; TJDFT, Acórdão 1421655, 07031352120218070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, j. 5.5.2022; TJDFT, Acórdão 1928197, 0730941-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 25.9.2024; e TJDFT, Acórdão 1659151, 0736842-97.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, j. 8.2.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 371, 473, 477, § 2o, e 479, todos do CPC, ao argumento de que o laudo pericial teria sido integralmente acolhido sem indicar as razões para afastar as impugnações técnicas apresentadas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/GO 51.919 e OAB/DF 66.100-S. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 371, 473, 477, § 2o, e 479, todos do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “No caso em exame, a Juíza a quo se manifestou, de forma clara e objetiva, acerca dos fatos e fundamentos apresentados pelas partes, com base no conjunto probatório constante dos autos, logo não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação” (ID 74579296). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027